Tribunal: TJMT
Processo: 1050663-76.2025.8.11.0001
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1050663-76.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Devolução de contribuições previdenciárias pagas além do teto]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRENTE), MARIA ELENA DE MIRANDA CAMPOS - CPF: 207.425.411-34 (RECORRIDO), GABRIEL ADRIANO DOMINGUES - CPF: 018.184.851-17 (ADVOGADO), JOAO VITOR ALMEIDA CAMPOS - CPF: 036.961.681-22 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE PROVENTOS DE SERVIDOR INCAPACITADO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO. CONSECTÁRIOS LEGAIS. APLICAÇÃO SUCESSIVA DE IGP-DI, IPCA-E E TAXA SELIC. PROVIMENTO PARCIAL.

I. Caso em exame

1. Recurso inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de repetição de indébito tributário, condenando os reclamados à restituição dos valores descontados indevidamente a título de contribuição previdenciária incidente sobre proventos de servidora incapacitada, no período de 01/2024 a 03/2024, acrescidos de atualização monetária e juros de mora.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o Estado de Mato Grosso possui legitimidade passiva para figurar em demanda que objetiva a restituição de contribuição previdenciária descontada indevidamente; e (ii) definir os consectários legais aplicáveis à repetição de indébito tributário, especialmente quanto ao termo inicial dos juros moratórios e à incidência da Taxa SELIC.

III. Razões de decidir

3. O Estado de Mato Grosso possui legitimidade passiva para compor o polo da demanda, porquanto, embora a LC no 560/2014 tenha instituído a MTPREV como gestora do regime próprio de previdência social, o ente estatal permanece responsável pela gestão da folha de pagamento e garantidor final das obrigações previdenciárias.

4. A restituição de contribuição previdenciária descontada indevidamente possui natureza jurídica de repetição de indébito tributário, submetendo-se ao regime jurídico próprio do direito tributário quanto à atualização do débito e aos juros moratórios.

5. Na repetição de indébito tributário, os juros moratórios observam a orientação da Súmula 188/STJ, incidindo a partir do trânsito em julgado, sem prejuízo da aplicação de índice único quando adotada a SELIC.

6. A atualização monetária deve observar a evolução normativa estadual e constitucional, aplicando-se: (i) IGP-DI até 30/04/2021; (ii) IPCA-E de 01/05/2021 a 29/02/2024; e (iii) SELIC a partir de 01/03/2024, vedada a cumulação de índices.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

VOTO

Vistos etc.,

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Pelo Ofício no 01/2023 - CPC/NFDTIPI, a i. representante do Ministério Público informa que o órgão ministerial somente manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual não foi encaminhado o feito para manifestação.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença prolatada que julgou procedente a pretensão inicial, vazada na seguinte parte dispositiva:

“Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos da inicial para CONDENAR os reclamados a restituírem os valores descontados indevidamente da parte autora referente a contribuição previdenciária sobre a incidência de 14% que supere o limite máximo estabelecido para os benefícios previdenciários do regime geral de previdência social, do período de 01/2024 a 03/2024, ou seja, a partir do reconhecimento da incapacidade laboral até a implementação na folha de pagamento da reclamante, não prescritos, com as atualizações na forma dos temas 810 e 1170 do STF, tema 905 do STJ e EC 113/2021, respeitando o teto do Juizado Especial da Fazenda Pública, e, por consequência, extingo o processo, com resolução de mérito, nos moldes do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.”.

Em suas razões recursais, a recorrente alega, em síntese, que: a) ilegitimidade passiva do Estado de Mato Grosso; b) observância do art. 167, parágrafo único, do CTN, da Súmula n.o 188/STJ e do art. 3o da emenda constitucional 113/2021.

Cinge-se a controvérsia em definir a legitimidade passiva do Recorrente e analisar aplicação consectários legais.

Primeiramente, no que concerne a preliminar de ilegitimidade passiva do Estado de Mato Grosso, esta não deve prosperar, uma vez que embora a Lei Complementar Estadual no 560/2014 tenha criado a Mato Grosso Previdência (MTPREV) como entidade gestora única do Regime Próprio de Previdência Social do Estado, o Estado possui responsabilidade por atuar como gestor da folha e garantidor do pagamento dos proventos.

Ademais, permanece juridicamente vinculado ao ente estatal, nos termos do art. 51 da LC no 560/2014.

Nesse sentido:

DIREITO TRIBUTÁRIO E ADMINISTRATIVO. RECURSOS INOMINADOS. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. ISENÇÃO PARCIAL. DOENÇA INCAPACITANTE IRREVERSÍVEL. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. TAXA SELIC. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1. Recursos inominados interpostos por Marcelo do Nascimento Silva (sucessor do servidor falecido) e, conjuntamente, pelo Estado de Mato Grosso e MTPREV contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de repetição de indébito de contribuição previdenciária. O autor busca afastar a prescrição alegando interrupção por requerimento administrativo, enquanto os réus sustentam a ilegitimidade passiva do Estado, a ausência de prova técnica contemporânea da moléstia e insurgem-se contra os índices de atualização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A controvérsia reside em verificar a legitimidade passiva solidária do Estado de Mato Grosso, a necessidade de perícia atual para doença degenerativa irreversível já reconhecida, o efeito do requerimento administrativo sobre a prescrição tributária e a definição dos índices de correção monetária e juros conforme a legislação estadual superveniente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3
. O Estado de Mato Grosso possui legitimidade passiva solidária com a MTPREV por ser o instituidor do regime previdenciário e responsável final pelas obrigações e comando da arrecadação.

4. Sendo o Mal de Alzheimer uma doença degenerativa e irreversível que fundamentou a aposentadoria por invalidez, é desnecessária e desarrazoada a exigência de nova perícia para fins de isenção tributária, prevalecendo a proteção da confiança e a boa-fé.

5. O requerimento administrativo de restituição não interrompe o prazo prescricional para a repetição de indébito tributário, conforme a Súmula 625 do STJ, operando-se a prescrição quinquenal a contar do ajuizamento da ação.

6. A atualização do débito deve seguir a sucessão de leis locais: IGP-DI até abril de 2021, IPCA-E até fevereiro de 2024 e a Taxa SELIC a partir de 01/03/2024 (Decreto Estadual no 762/2024), em observância ao princípio da simetria tributária e ao Tema Repetitivo 199 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recursos conhecidos e parcialmente providos para reconhecer a responsabilidade solidária dos réus e adequar os consectários legais.

Tese de julgamento:

1. O Estado de Mato Grosso é parte legítima para figurar no polo passivo de demandas que visam a restituição de contribuição previdenciária, em solidariedade com a autarquia previdenciária (MTPREV).

2. O pedido administrativo de restituição de indébito tributário não interrompe o prazo prescricional, mantendo-se o marco quinquenal retroativo à data do ajuizamento da demanda judicial.

3. Na repetição de indébito tributário estadual, aplica-se a Taxa SELIC a partir da vigência de lei local que preveja tal índice para a cobrança de tributos em atraso, em respeito aos princípios da isonomia e simetria.

Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 161, § 1o, art. 167 e art. 168; EC 113/2021, art. 3o, §2o; Lei Estadual/MT no 11.329/2021; Lei Estadual/MT no 12.358/2023; Decreto Estadual/MT no 384/2020; Decreto Estadual/MT no 916/2021; Decreto Estadual/MT no 762/2024.

Jurisprudência e enunciados relevantes citados: STJ, Súmula 625; STJ, Tema Repetitivo 199 (REsp 879.844/MG); STJ, AgInt no REsp 2124590/PR.

(N.U 1029666-72.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, Segunda Turma Recursal, Julgado em 12/05/2026, Publicado no DJE 15/05/2026)

No tocante aplicação dos juros a partir do trânsito em julgado, nos termos da Súmula 188 STJ, é certo que se aplicam os mesmos índices da cobrança do tributo (Tema 905 STJ).

A atualização dos valores de acordo com as normas estaduais: (i) aplica-se o IGP-DI (Decreto 384/2020) desde a data de cada desconto indevido; (ii) a partir de 01/05/2021, a correção passa a ser regida pelo IPCA-E, conforme estabelecido pela Lei no 11.329/2021 e pelo Decreto no 916/2021; (iii) a partir de 01/03/2024, por força do Decreto Estadual no 762/2024, deve incidir exclusivamente a Taxa SELIC.

Logo, ainda que o art. 167 do CTN imponha a incidência dos juros moratórios somente a partir do trânsito em julgado, tal restrição é apenas no período até aplicação da Taxa Selic (01/03/2024), uma vez que esta constitui índice único que engloba correção monetária e juros moratórios.

Nesse sentido:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL . EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INCIDENTE SOBRE CARGO EM COMISSÃO. RESTITUIÇÃO DE VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE . CONSECTÁRIOS LEGAIS. TERMO INICIAL DOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO EXCLUSIVA DA TAXA SELIC DESDE O PAGAMENTO INDEVIDO. OMISSÃO PARCIAL CONFIGURADA . EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento a recurso inominado, reformando a sentença apenas quanto aos critérios de correção monetária e juros de mora, mantendo a condenação à restituição de valores descontados indevidamente a título de contribuição previdenciária incidente sobre cargo em comissão.

II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado foi omisso quanto ao termo inicial dos juros de mora e ao regime de atualização monetária aplicável à restituição de valores pagos indevidamente a título de contribuição previdenciária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A restituição de valores descontados indevidamente a título de contribuição previdenciária possui natureza jurídica de repetição de indébito tributário, submetendo-se ao regime jurídico próprio do direito tributário.

Na repetição de indébito tributário, a correção monetária incide desde a data do pagamento indevido, conforme orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça .

A Lei no 9.250/1995 estabelece regime específico para atualização de indébito tributário, determinando a aplicação da Taxa SELIC desde a data do pagamento indevido.

A Taxa SELIC possui natureza híbrida, englobando simultaneamente correção monetária e juros moratórios, constituindo índice único de atualização do crédito tributário.

A aplicação da Taxa SELIC desde o pagamento indevido afasta a incidência cumulativa de outros índices de correção monetária ou juros, sob pena de bis in idem .

O art. 3o da EC no 113/2021 reforça a aplicação de índice único nas condenações impostas à Fazenda Pública, consolidando a incidência exclusiva da Taxa SELIC até o efetivo pagamento.

A interpretação sistemática do regime jurídico da repetição de indébito tributário conduz à aplicação da SELIC desde o pagamento indevido, afastando a incidência de juros apenas a partir do trânsito em julgado previsto no art. 167, parágrafo único, do CTN e na Súmula 188 do STJ quando utilizado índice único de atualização.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração parcialmente acolhidos.

Tese de julgamento:

A restituição de contribuição previdenciária descontada indevidamente possui natureza de repetição de indébito tributário.

Na repetição de indébito tributário, aplica-se exclusivamente a Taxa SELIC desde o pagamento indevido até o efetivo pagamento, por constituir índice único que engloba correção monetária e juros moratórios .

É vedada a cumulação da Taxa SELIC com outros índices de correção monetária ou juros de mora.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 149; CTN, art. 167, parágrafo único; CPC, art. 1.022; Lei no 9.250/1995, art. 39, § 4o; EC no 113/2021, art . 3o; Lei no 9.099/1995, art. 55.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas 162 e 188.

(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 10367624620228110001, Relator: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Data de Julgamento: 05/03/2026, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: 12/03/2026)

Partindo dessas premissas, IGP-DI (Decreto 384/2020) desde a data de cada desconto indevido, aplica o IPCA-E de 01/05/2021 a 29/02/2024; e SELIC a partir de 01/03/2024.

Ante o exposto, conheço do recurso e
dou–lhe parcial provimento,
tão somente para determinar que para que os consectários legais incidam da seguinte forma: IGP-DI até 30/04/2021; IPCA-E de 01/05/2021 a 29/02/2024; e SELIC a partir de 01/03/2024.

Diante do êxito recursal deixo de condenar em honorários advocatícios.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026